Tribunal: TJPA
Processo: 0049959-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049959-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA MARGARIDA RAMOS SARMENTO, JORGE ALBERTO RAMOS SARMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049959-55.2014.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: ANA MARGARIDA RAMOS SARMENTO e JORGE ALBERTO RAMOS SARMENTO, sucessores de CONCEIÇÃO RAMOS SARMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94228

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO EM RAZÃO DE HABILITAÇÃO TARDIA DE SUCESSORES. DECISÃO QUE NÃO FIXOU PRAZO. ENFERMIDADE DA APELANTE AO TEMPO DA INTIMAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARGARIDA RAMOS SARMENTO
e
JORGE ALBERTO RAMOS SARMENTO
, na condição de sucessores de
CONCEIÇÃO RAMOS SARMENTO
, contra a sentença (Id. 2469473) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em razão de os sucessores não terem requerido a habilitação tempestivamente na presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
.

Nas razões recursais (Id. 2469474), os apelantes arguiram que a manifestação extemporânea se deveu a motivo de força maior, qual seja, uma hérnia de disco que culminou em cirurgia de urgência da apelante, configurando a justa causa. Requereram a declaração de nulidade da sentença e o prosseguimento do feito com a habilitação dos sucessores.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2469475).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça.

O recurso é cabível (art. 1.009, CPC), tempestivo, dispensado o preparo diante do deferimento da gratuidade, razão pela qual conheço da presente Apelação e passo a seu julgamento.

A ré informou nos autos o falecimento da autora, ocorrido em 11/06/2015 (Id. 2469471, pág. 20).

A apelante foi intimada em 03/01/2019 para proceder à habilitação dos sucessores (Id. 2469472, p. 6), tendo-o feito em 17/05/2019 (Id. 2469474).

Conforme a documentação juntada ao recurso, a apelante foi diagnosticada em 22/01/2019 e realizou procedimento cirúrgico em 11/03/2019, após o que necessitou de fisioterapia até o mês de maio (Id. 2469474, pp. 9-15).

Constato, ainda, que não foi fixado prazo para habitação na decisão que determinou a intimação dos sucessores da autora (Id. 2469471, p. 21).

Desse modo, ficou demonstrada a existência de justa causa, suficiente para justificar a devolução do prazo processual à apelante, nos termos do art. 223 do CPC.

Observo, por fim, que o Juízo de primeiro grau deferiu a habilitação dos sucessores após a interposição do recurso (Id. 2469474, p. 21).

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença de Id. 2469473 e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2024